Tribunal: TJDFT
Processo: 0724806-09.2021.8.07.0016
Órgão julgador: GILMAR TADEU SORIANO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL, CONSUMIDOR E BANCÁRIO. DESCONTO EM CONTA CORRENTE POR ORDEM DE ASSOCIAÇÃO. AÇÃO AJUIZADA APENAS CONTRA O BANCO DE BRASÍLIA. NECESSIDADE DE FORMAÇÃO DE LITISCONSÓRCIO. PROCESSO EXTINTO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Pela teoria da asserção, é parte legítima para integrar o polo passivo da ação de reparação civil o banco que promove descontos alegados como indevidos da conta corrente do correntista por ordem de Associação dos Agentes de Polícia Civil, uma vez que a instituição faz parte da cadeia de fornecimento de serviços ou produtos.

2. É certo que o Código de Proteção e Defesa do Consumidor erigiu solidariedade na responsabilidade na cadeia de fornecimento por “fato do produto” (art. 12), “por fato do serviço (art. 14) e por “vícios do produto e do serviço” (art. 18). E, ao fazê-lo, não estabeleceu critérios limitadores do alcance da solidariedade. Tal permissão não implica, entretanto, que toda e qualquer parcela de participação de fornecedores de serviços autorize o consumidor a escolher contra quem demandar e quem excluir do processo, sobretudo quando, como no caso em exame, a parte eleita para figurar no polo passivo da demanda agiu como mandatário de outrem, a Associação dos Agentes da Polícia Civil (ID 29742024 - Pág. 1/8).

3. A controvérsia relacionada com os limites da solidariedade na responsabilidade pela prestação de serviços tem sido objeto de debate em outros casos julgados por esta Terceira Turma Recursal, sendo adotado como parâmetro para reconhecer a solidariedade a possibilidade de produção da prova relacionada com a controvérsia meritória da pretensão.

4. É que, embora a solidariedade seja instituto de direito material, a sua instituição como direito do consumidor tem por finalidade a facilitação da defesa, mas não pode ser utilizado de forma abusiva para dificultar a defesa da contraparte que, não tendo tomado ciência do negócio jurídico, ou tendo tomado parte em parcela mínima, não reúna a condição de apresentar defesa adequada.

5. Essa situação é o caso dos autos: embora o BRB tenha promovido os descontos diretamente da conta corrente da autora, não participou de eventual filiação dela junto à associação, nem tampouco da formação de contrato que autorizasse os aludidos descontos. E, assim, não teria tomado parte em eventual ato falho praticado pela Associação, não tendo tido domínio sobre tais fatos e, portanto, não pode quanto a eles defender-se.

6. Dessa forma, conquanto não seja possível se falar em ilegitimidade passiva do BRB para participar do polo passivo da presente ação, a demanda deve ser extinta sem julgamento de mérito, por ser imprescindível a formação de litisconsórcio necessário entre a instituição bancária e a associação que lhe ordenou os descontos em nome da parte autora.

7. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO

Para reconhecer a legitimidade do BRB para compor o polo passivo da presente ação e para reconhecer a necessidade de formação de litisconsórcio passivo entre a instituição bancária e a associação que ordenou os descontos na conta corrente da consumidora. Processo extinto, sem julgamento do mérito.

8. Sentença mantida, porém por outros fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

9. Nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido.